Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA COM CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. TEMA 723 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Cinge-se o presente conflito, em síntese, em definir qual o foro competente para o processamento da liquidação da sentença proferida na Ação Coletiva no 0700325-39.2022.8.07.0018. Superando posicionamento pessoal anterior, alinho-me à orientação sufragada pelo STJ, no julgamento da REsp no 1.391.198/RS (Tema 723), que fixou tese nos seguintes termos: “Não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva”.
2. No caso presente, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo em vista que o SINDIRETA/DF atua em favor de apenas 5 substituídos. O Sindicato age como substituto processual dos cinco filiados nomeados na petição inicial, e não em substituição de toda a categoria e, por assim ser, não se trata de execução coletiva, e, sim, de cumprimento individual de sentença coletiva.
3. O cumprimento individual de sentença coletiva não compete exclusivamente ao juízo que proferiu a referida sentença da fase de conhecimento, tendo em vista que o artigo 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona a prevenção nos cumprimentos de sentença individuais lastreados em sentença coletiva. “Não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme inteligência da tese firmada no REsp no 1.391.198/RS (Tema 723) e à luz do art. 137 do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT” (Acórdão 1418249, 07092308720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Assim, revejo o posicionamento externado no Acórdão e compartilho do entendimento de que os autos devem ser distribuídos livremente a uma das varas da Fazenda Pública do DF, e não por prevenção.
5. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e providos, para não acolher o Conflito Negativo de Competência e, assim, declarar competente o Juízo suscitante, para processar e julgar a liquidação e o cumprimento da Ação Coletiva de Obrigação de Fazer no 0700325-39.2022.8.07.0018.